Tribunal: TJDFT
Processo: 0703784-08.2024.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Inexistência do alegado vício de omissão no acórdão embargado, o qual corretamente destacou que, no caso concreto, a ora embargante, mesmo após deferido o efeito suspensivo determinando a suspensão dos atos constritivos nos autos do cumprimento de sentença e de ter tomado conhecimento do negócio jurídico de compra e venda firmado, com data anterior ao ajuizamento da ação que gerou a constrição, apresentou impugnação para manutenção da penhora do veículo transferido a terceiro, atraindo, para si, a responsabilidade pelo pagamento dos encargos de sucumbência oriundos dos embargos de terceiro. 2.1 Por tal razão, entendeu o colegiado ser aplicável ao caso a tese firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.452.840/SP, sob a sistemática de repetitivos (Tema 872).
3. Conforme previsão do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pelas partes, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos recursos especial e extraordinário.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.